Tribunal: TJMT
Processo: 0024728-77.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024728-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), J M S MANUTENCAO PREDITIVA LTDA - CNPJ: 72.228.323/0001-48 (APELADO), JOSE MARIO DA SILVA - CPF: 388.882.899-68 (APELADO), MARILHA DAS DORES NOVAES COSTA - CPF: 328.166.181-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 269, INCISO IV, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0024728-77.2015.8.11.0041, movida em desfavor de JMS MANUTENÇÃO PREDITIVA LTDA, JOSE MARIO DA SILVA, MARILHA DAS DORES NOVAES COSTA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgo extinto o feito, com resolução do mérito. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, de ID 128929414, a apelante afirma não ter deixado de dar o devido andamento ao feito, tampouco de fornecer os meios necessários para localização do executado/apelado.

Assegura que a efetiva citação do executado não ocorreu por fatos alheios à sua vontade.

Insurge quanto a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o Código Civil, em seu art. 202, prevê a interrupção do prazo prescricional por ato do juiz que determina a citação, desde que a parte interessada promova os meios necessários, como
in casu.

Pugna, ao final, pela revogação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão que, nos autos dos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0024728-77.2015.8.11.0041, movida em desfavor de JMS MANUTENÇÃO PREDITIVA LTDA, JOSE MARIO DA SILVA, MARILHA DAS DORES NOVAES COSTA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5º do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que “
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub judice
, a Ação de Execução movida pela apelante, é fundada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo de n. 40/03668-5, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas, vencendo-se a primeira em 01/07/2013 e as demais, em igual dia dos meses subsequentes e a última, em 01/07/2014.

A demanda fora ajuizada em 20.05.2015, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 219 do CPC/73, aplicado no caso em tela, vejamos:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

A citação determinada pelo Juízo
a quo
em
18/06/2015
, não foi perfectibilizada até a presente data.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte exequente, ora apelante, deveria ter promovido a citação dos réus, nos termos da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, o que até a presente data não fora perfectibilizado, vindo a fulminar o seu direito.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2º do art. 219 do CPC, senão vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O que determina a interrupção da prescrição é a citação válida, nos termos do art. 219, §§2º e 3º, do CPC/73, o que não ocorreu na espécie. No caso, a autora deu causa ao não cumprimento do ato citatório, de modo que o reconhecimento de ofício da prescrição é medida que se impõe, conforme estabelece o art. 219, §§4º e 5º, do CPC/73.
(TJMT, Ap 112416/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016). Negritei.

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES.
MARCO DE INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. NECESSIDADE QUE A CITAÇÃO OCORRA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. CPC, ART. 219, §§ 2º e 3º do CPC. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO. ART. 70 c/c 77, DO DECRETO nº 57.663/66, COMBINADO COM O ART. 44 da Lei 10.931/2004.
TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC).
(...) 8. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-DF - APC: 20150310008165, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2015 . Pág.: 301)

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL – EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ENTRAVE IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – INTERRUPÇÃO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Somente quando a frustração do ato citatório pode ser imputada à administração judiciária o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição.
(TJMT, Ap 115005/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 09/03/2015).

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022